Tribunal: STF
Processo: HC 203669
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes contra o procedimento licitatório. Prisão preventiva. Reiteração de impetração anterior. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIMES DE LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO. PACIENTE ESTEVE FORAGIDO. REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    3. No caso, a prisão foi mantida na sentença em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto ostenta condenações com penas elevadas e responde a vários outros processos em cidades da região por fatos semelhantes. Além disso, o réu esteve foragido, dado indicativo de risco à futura aplicação da lei penal.
    4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, inclusive da colenda Quinta Turma, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, o paciente tem o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso interposto no regime prisional fixado pela sentença, qual seja, o semiaberto. Precedentes do STJ.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos nos arts. 90 e 96, caput e incisos III e IV, da Lei 8.666/93, vedado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 663.859, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contudo, concedeu a ordem de ofício para determinar que o paciente seja transferido para um estabelecimento prisional compatível com o regime prisional fixado pelo Juízo sentenciante (o semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso. Contra essa decisão, houve a interposição de agravo regimental, não provido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que, “uma vez estabelecido na condenação que o regime adequado para o início do cumprimento de pena é o semiaberto, não há como impor ao Paciente a segregação cautelar até o trânsito em julgado, caso pretenda recorrer da sentença, ainda que sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do art. 312 do CPP”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “declarar o constrangimento ilegal que o paciente vem sofrendo, determinando a liberdade”.
    6. Decido.
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 201.704, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:
    “9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. O entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e o risco de fuga do distrito de culpa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que a prisão preventiva foi mantida na sentença em razão da periculosidade social do ‘paciente, evidenciada pelo efetivo risco de reiteração criminosa, visto que o paciente ostenta condenações com penas elevadas e responde a vários outros processos em cidades da região por fatos semelhantes. (...) Além disso, o paciente esteve foragido, dado indicativo de risco à futura aplicação da lei penal’. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do ato ora impugnado:
    ‘[...]
    No caso, o Magistrado de primeiro grau determinou, na sentença, que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser necessariamente o semiaberto (e-STJ fl. 39), grifei). Ao final, manteve a prisão do réu (e-STJ fl. 42, grifei): 
    [...] CONDENO o réu (...) como incurso nas sanções dos arts. 90 e 96,caput e incisos III e IV, da Lei nº 8.666/1993, na forma do art. 69 do CP, para que cumpra pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 6 (seis) meses de detenção em regime inicial semiaberto e pague 35 (trinta e cinco) dias-multa, cada qual no mínimo legal. Não poderá apelar em liberdade, pois os pressupostos que determinaram sua custódia cautelar subsistem, necessária à aplicação da lei penal. 
    Assim sendo, recomende-o na prisão em que se encontra, cabendo somente a comunicação por ofício, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão, nos termos do art. 431 da NSCGJ, com a expedição de guia de recolhimento provisória [...] 
    Inicialmente, a prisão do paciente foi decretada, por ocasião do recebimento da denúncia, por se encontrar em lugar incerto e não sabido e pelo efetivo risco de reiteração. Confira-se (e-STJ fl. 20): 
    DECIDO. O acusado encontra-se em lugar incerto e não sabido, e contra ele foi inaugurada ação penal imputando-lhe a prática de infrações penais previstas no art. 90 da Lei 8.666/93 (por três vezes) e no art. 96 da Lei 8.666/93, na forma do art. 69 do Código Penal, ou seja, em concurso material de crimes. Atualmente, com a redação dada pela Lei 12.403/11 ao art. 313 do Código de Processo Penal, não mais se distingue a espécie de pena privativa de liberdade para o decreto de prisão preventiva. Em outras palavras, não importa se a pena cominada em abstrato é de reclusão ou detenção. A legislação apenas exige que seja cominada ao delito pena privativa de liberdade cujo patamar máximo supere 04 (quatro) anos. É importante consignar que à alteração do art. 313 do Código de Processo Penal, dada Lei 12.403/11, aplica-se o art. 2. do Código de Processo Penal (tempus regit actum), haja vista tratar-se de norma processual. Com efeito, observo que o réu (...) foi denunciado como incurso no art. 90 da Lei 8.666/93 (por três vezes) e no art. 96 da Lei 8.666/93 (por uma vez). O art. 90 da Lei 8.666/93 prevê pena privativa de liberdade consistente em detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. Já o art. 96 da Lei 8.666/93 prevê pena privativa de liberdade consistente em detenção de 3 (três) a 6 (seis) anos. Ademais, a denúncia se pautou pelo disposto no art. 69 do Código Penai, que diz respeito ao concurso material de crimes, implicando na soma das penas. Destarte, amplamente vislumbrada a hipótese legal prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Outrossim, verifico a presença dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. A propósito, há prova da materialidade delitiva e suficientes indícios de que o réu (...) praticou as infrações penais a ele imputadas. Ademais, estando o réu em lugar incerto e não sabido, certamente em razão dos diversos processos criminais contra ele instaurados na região oeste do Estado de São Paulo, plenamente cabível o decreto de prisão preventiva com fundamento no fato de estar a réu tolhendo a instrução criminal e, especialmente, obstando a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). Outrossim, observo que, pela cópia da sentença proferida no processo n. 540/06 (As. 42/217 do incidente em apenso), (...) foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade que supera 13 (treze) anos de prisão. Ainda, depreende-se dos documentos coligidos a fls. 1424/1540 que o réu (...) vem respondendo a diversas ações penais sobre fatos semelhantes, as quais tramitam em diversas comarcas da região (Presidente Epitácio, Lucélia, Martinópolis e Rancharia). Logo, a prisão cautelar também se justifica para garantia da ordem pública. Anote-se que, malgrado vigência da Lei 12.403/11, qualquer medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal seria inócua no presente caso. De outra banda, em que pese a suspensão do processo em relação ao réu (...), valho-me da faculdade constante do artigo 366 do Código de Processo Penal e determino a produção antecipada de provas em relação ao referido acusado. Nesse particular, consigno que a presente ação penal traz em seu bojo fatos de complexidade significativa, envolvendo verdadeiro esquema de corrupção em tese envidado pelos acusados, tendo sido ajuizada contra 09 (nove) réus, sendo arroladas diversas testemunhas para inquirição durante a instrução. Logo, é evidente que, na hipótese sub examine, a prova testemunhal deve ser considerada urgente, sendo, portanto, imprescindível a sua antecipação em relação ao réu (...). 
    Como visto, a prisão preventiva foi mantida na sentença em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de reiteração criminosa, visto que o paciente ostenta condenações com penas elevadas e responde a vários outros processos em cidades da região por fatos semelhantes.
    [...]
    Além disso, o paciente esteve foragido, dado indicativo de risco à futura aplicação da lei penal. [...]’.
    12. Ademais, dou especial relevância ao fato de que o STJ, embora não tenha conhecido da impetração lá formalizada, concedeu a ordem de ofício ‘para determinar que o paciente seja transferido para um estabelecimento prisional compatível com o regime prisional fixado pelo Juízo sentenciante (o semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso’. De modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”
    8. Nessas condições, considerando que a hipótese é de paciente que “ostenta condenações com penas elevadas e responde a vários outros processos em cidades da região por fatos semelhantes”, e que esteve foragido por vários anos, não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator